Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000410-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 044.311.941-42 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), IGOR RENAN ADRIANO VILANOVA - CPF: 058.581.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RAFAEL FERNANDES - CPF: 010.518.051-39 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RICK CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.942.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 016.148.282-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 042.691.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 035.857.652-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS DE PAULA - CPF: 061.620.551-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDEMAR DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 911.189.643-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 059.579.671-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SALES RANUCCI - CPF: 029.887.272-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK TALYSON DANTAS DOS SANTOS - CPF: 734.663.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 000.730.481-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERTO DE ABREU - CPF: 046.840.111-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000410-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
OPERAÇÃO
SPARTUM
– ILICITUDE DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DA QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS AUTORIZADA EM OUTRA INVESTIGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar em ilicitude das provas coletadas até o momento quando decorrem do compartilhamento da quebra de dados autorizada judicialmente em outra investigação.

O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.

"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)."
(STJ, RHC 114.922/MG).

“
A prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme
demonstrado no quadro fático delineado nestes autos”
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP).

C
ondições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000410-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MIRCYEL ANTENOR FERNANDES DE SOUZA
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Aripuanã, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação
“
Spartum”.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente, desde 7-12-2021 e a segregação “
foi decretada somente por mensagens de texto de celulares de um único preso, e este celular que foi acessado pela Polícia de forma ilegal e sem autorização pretérita
” (sic); 2) “
as buscas feitas na residência do paciente e no seu local de trabalho não resultou em nenhum objeto ilícito, arma de fogo ou porções análogas de entorpecentes
” (sic); 3) “
não há motivo que justifique a manutenção do paciente preso quando levados em consideração suas condições pessoais
”, pois é “
réu primário, de bons antecedentes, sobre o acusado não consta qualquer condenação, tem ocupação lícita e residência fixa
” (sic); 4)”
fica evidenciado um constrangimento ilegal da permanência na prisão do paciente [...], haja vista que goza da presunção de inocência, além de que não traz perigo sua liberdade, não existe o periculum in libertatis
” (sic); 5) não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal; 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 114896959 - pág. 1-21).

A liminar foi indeferida (Id. 114936969 - pág. 1-6
)
e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 115065970 - pág. 1-2
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.

116682491 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000410-92.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que,
a partir de informações obtidas com a quebra de dados
autorizada
em outra investigação, os policiais identificaram uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.

Diante das provas compartilhadas, os policiais averiguaram a existência de hierarquia entre os investigados, “
que fugindo do controle das facções criminosas”, se organizaram da seguinte forma:
(i) “
FORNECIMENTO:
Marcos (Teco), David, Willian e Igor,
porque, segundo as investigações, possuem maior poder econômico, seriam os responsáveis pela aquisição e armazenamento das quantidades mais expressivas de drogas, que, posteriormente, é repassada aos demais investigados para distribuição e comercialização dos entorpecentes. Ressalta-se, entretanto, que dos 4, somente Marcos “Teco” reside em Aripuanã/MT e, nesse caso, atua na região abrangendo as três frentes da mercancia de drogas: fornece, distribui e comercializa no varejo, enquanto que David, Willian e Igor são moradores da cidade de Juína/MT, porém teriam passado a fornecer também em Aripuanã/MT como forma de descentralizar a origem e pulverizar os pontos de alimentação da mercancia de entorpecentes;
(ii) DISTRIBUIÇÃO:
segue a autoridade representante afirmando que as investigações iniciais apontam que nesse setor da organização criminosa destacam-se Francisco “Malta” e Maicon “Pinguim”, que detendo alguma capacidade financeira e operacional são os responsáveis, juntamente com “Teco”, pela distribuição dos entorpecentes fornecidos pelo primeiro grupo, e atuariam com auxílio de um grupo de colaboradores que eles arregimentam, para buscar os entorpecentes em Juína e fazê-los chegar ao destino (Aripuanã), passando para as mãos do denominado grupo de
(iii) PEQUENOS TRAFICANTES (“VAREJISTAS”)
que seria composto pelos outros investigados (Wesley/Zói, Marcos Vinicius, Paulo/Engenheiro, Rodolfo/Pelezinho, Paulo Henrique/Paulão,
Mircyel,
Diango, João/Borrachão, Gildemar/Senador, Patrick Talis, Arthur, Robson, Juliano e Carlos/Carlinhos
) a quem caberia a venda no varejo aos consumidores/usuários da região, sendo apontada como regular a seguinte dinâmica de negócios: os varejistas adquirem, preferencialmente de Malta, Pinguim e Teco, quantidades de até 20 kg de droga, e revendem aos usuários da região
”
(sic) (Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 52-53).

Especificamente no que tange ao paciente a investigação averiguou que integra o núcleo que de dedica ao comércio varejista, sendo que nas conversas obtidas na quebra de dados vários investigados fazem referências a ele. Também descobriram que efetuou “
transferências bancárias realizadas ao fornecedor David, com comprovante encaminhado ao distribuidor “Pinguim
”” (sic) (Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 17).

De proêmio, anoto que não procede a alegação de que as interceptações nas quais se baseou a investigação foram obtidas de forma ilícita.

Na verdade, o decreto de prisão deixou claro que o acesso aos dados telefônicos foi autorizado judicialmente em outra investigação e, posteriormente, compartilhado, conforme destaca o trecho transcrito:

De largada, é curial assinalar que o minucioso relatório
investigativo
carreado ao pedido em análise se espraiou sobre três supostos e diversos núcleos de investigação, com funções e atividades diferentes dentro do alegado grupo criminoso e bem por isso se faz necessária a separação dos pedidos para que sejam analisados em sua inteireza e com respeito e observância às garantias constitucionais que se pretende flexibilizar em cada etapa investigatória.

Dito isso, calha salientar que a base da investigação é o relatório produzido a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos dos investigados Francisco Malta do Nascimento Oliveira, vulgo “Malta”, e Maicon Roberto de Abreu, vulgo “Pinguim”, deferidas pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT e cujo compartilhamento foi requisitado pela autoridade policial diante dos indícios colhidos inicialmente.

Nesse diapasão, é suficiente pontuar que as provas produzidas em determinado processo/inquérito podem ser compartilhadas em outras demandas, desde que devidamente autorizada pelo juízo onde a prova foi produzida, e desde que a prova a ser compartilhada seja lícita, respeitando os limites de validade quanto à aquisição e utilização da chamada prova emprestada.

Percorrendo o caderno processual, denoto que houve o deferimento do compartilhamento da prova pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, para que a autoridade policial utilizasse os relatórios de degravação dos aparelhos celulares apreendidos nos autos no 1001275-74.2021.8.11.0025, assim,
havendo a autorização do juízo competente para o aproveitamento da prova auferida na investigação de base, o que se encontra perfeitamente amoldado ao sistema probatório vigente, como salientado em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça
[...]
(Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 51-71).

No que se refere à prisão cautelar, verifico que foi requerida pela autoridade policial e decretada após manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento na garantia de ordem pública, notadamente em decorrência da gravidade concreta dos fatos em apuração,
verbis
:

Desse modo, decotando a análise quanto ao primeiro requisito genérico das cautelares requestadas, verifica-se que os relatórios de degravação dos diálogos e dados localizados nos aparelhos celulares dos investigados Francisco/Malta e Maicon/Pinguim (Relatório Policial no 2021.13.25215), demonstram, à saciedade, um vínculo associativo entre os dois e aqueles que são, aparentemente, os seus fornecedores, ou seja, há nos relatórios diálogos efetivamente indicativos da posição privilegiada dos quatro investigados apontados como responsáveis pelo fornecimento dos entorpecentes para o grupo de distribuição/venda de drogas, porque estão acostados aos relatório diálogos suficientemente claros da relação de Marcos, William, David e Igor tanto com “Malta”, quanto com “Pinguim”, em que ora combinam a melhor forma de distribuir as substancias (cocaína e maconha), ora aparecem se justificando quanto a atrasos nos pagamentos de droga recebida e pedem prazos, oferecem bens como forma de pagamento das dívidas de fornecimento e, logo em seguida, tentam adquirir mais substâncias estupefacientes para revenda, como se pode extrair dos seguintes diálogos exemplificativos:

[...]

Pinguim:
Vozão negócio é o seguinte mano se eu mandasse áudio que você mandou para mim falando para o cara descer mano entendeu? Eu só vou falar um negócio para você mano, você não comprou balinha você não pegou esse aí de troco entendeu?
Você comprou foi a droga do cara o cara não é moleque mano tá ligado
? aí se o cara falou que vai descer mano, se eu mandar esse áudio aí para o cara lá mano o cara vai descer aqui mano vai dar merda mano, eu não quero isso mano você tá ligado como é que esses trem mano os cara recebe está ligado que os cara recebe, de um jeito ou de outro cara recebe mano entendeu? eu não quero isso pô, cara para baixar de Juína aqui mano com a moto dele mano é dois palitos mano entendeu? é duas horas de moto mano daqui de Juína aqui mano como a 300 dele pô, e o cara mano ele não quer mano eu falei para o cara ontem mas ele não fica de boa que eu vou dar um jeito aqui mano vou levantar o dinheiro aqui mas nem que eu tenho que levantar o dinheiro aqui sozinho mano depois receber desse cara lá mano entendeu? não precisa vir aqui não mano entendeu? aliviando a barra mano agora você tá pagando de louco mandando o cara descer pô vou mandar seu áudio para o cara mano, se eu só mandar seu áudio para o cara mano vai dar merda mano você pode ter certeza que vai da merda mano tá ligado?
Se ele ia até perguntar pro Miciel vc pode perguntar pro Miciel moleque, o guri lá é pilhado, moleque lá não pensa não entendeu fazer as coisas não mano, só isso que eu tenho pra falar pra vc mano entende
u
? eu não quero isso para você nem para mim mano entendeu? eu só quero acertar a bronca com o cara mano, limpar meu nome com o cara mano entendeu? E nunca mais eu faço isso mano, nunca mais mano pra ninguém mano pode ser meu irmão pode ser meu pai doido pode ser minha mãe doido não faço mais não tá ligado? Não faço uma cara pode chegar aqui ow pinguim é parceria, parceria um carai vai tomar no cu vai se vira entendeu? não faço para ninguém mais não mano entendeu? porque eu faço você pros os outros faz eu de moleque, de palhaço, só pq eu sou um cara bom entendeu? se eu fosse um cara mais ruim mano se eu fosse um cara pilhado, doido entendeu? eu já tinha feito merda mano tá ligado? eu já tinha feito merda entendeu, mas não mano eu sou um cara de boa que eu tenho família eu penso em Deus tenho muita fé em Deus tá ligado entendeu? E eu não preciso dessas coisas não mano, mas se eu fosse um cara pilhado eu já tinha feito merda já mano entendeu? porque eu vou ficar com meu nome sujo lá em cima lá no cara lá mano por causa dos outros? Saí fora doido eu falei para o zoio aqui mandei um monte de coisa para o zoio também, falei zoio o cara vai descer aqui mano para me cobrar mano aqui em casa mano tá ligado? o cara falou que ia descer aqui mano, cara é pegar ele falou para mim eu vou pegar a TV eu pego alguma coisa tá ligado? eu pego uma para receber a conta mano, você é doido mano isso nunca aconteceu comigo não rapaz! Você é doido é, Sai fora doido!

[...]

Resta evidenciado então, que os investigados, a partir da base centrada na mercancia das drogas, passaram a praticar crimes de outra natureza, de maior gravidade, desde comércio de armas até ameaças e aparentes ações violentas, com uso de arma de fogo, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam, como se exemplifica dos diálogos entre Malta, Leo e Cesar, apontados nos ids. 69585033 e 69585025.

Desse modo, estão, à saciedade, demonstrados tanto o fumus comissi delicti, quanto o periculum libertatis, e, portanto, havendo representação cautelar nesse sentido justificada no farto conjunto de indícios da autoria e materialidade de uma série de crimes na região atribuídos aos 19 investigados, que atuariam em delitos que se estendem desde o tráfico e a associação para o tráfico de drogas até comércio irregular de armas de fogo e munições nos municípios de Juína/MT e Aripuanã/MT, é imperativo o deferimento da medida cautelar pretendida, porque necessária a precatar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
[...]
(Informação obtida no HC 1023298-89.2021.8.11.0000 – Id. 113929975 - pág. 51-71).

Ainda que não conste a transcrição de todas as conversas/mensagens envolvendo o paciente, singela leitura do Relatório Policial de Degravação n.
2021.13.25215, corrobora seu
intrínseco envolvimento no grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas.

Por exemplo, em uma das conversas
Pinguim alerta o interlocutor sobre as consequências de não honrar o pagamento devido pela aquisição de droga e assegura que “Miciel” está a par da situação:

Você vai tomar no seu cú doido você entendeu? Você tá me tirando para porra nenhuma entendeu? Você trouxe o
brow
para mim mano nós tinha combinado lá na chácara da minha mãe né Juína mano, nós ia repartiu o
kank
no meio entendeu? nós ia fumar
kank
e você sabe disso você não é criança velho entendeu? você não é criança você não é moleque entendeu? Entendeu? para que essa molecagem sua mano entendeu? honra com seu compromisso mano entendeu? por favor mas você me traz o dinheiro do cara aqui amanhã mano o cara falou mano que ele vai descer aqui mano ele vai receber mano entendeu? e eu não quero isso não meu guri entendeu? nem para você nem para mim mano entendeu?
então espero mano você seja certo pq o gurizinho já tá pilhado mano para de ser aqui doido ela tá pilhado mano, tô mentindo não se quiser até perguntar pro Miciel vc pode perguntar pro Miciel, o guri tá pilhado velho entendeu? por causa que tá brincando com a cara dele mano entendeu? sério mesmo meu guri não é tirando não agora que eu vim falar um negócio de 50 grama, 30 grama
, vai tomar no seu cu doido o nosso combinado lá na chácara da minha mãe lá em casa lá em Juína lá mano foi um combinado mano você sabe doido, quando eu vou te buscar com o
kank
lá o que nós combinou doido? Você não é homem pô? Vc tá é me tirando [...]
(HC 1023297-07.2021.8.11.0000 – Id. 113929969 - pág. 103).

Em outros áudios, Marcos avisa que alugou uma moto para buscar o entorpecente na cidade de Juína e que o paciente tem participação no evento:

25/08/2021 08:11 - Maicon Roberto de Abreu: PTT- 20210825-WA0023.opus (arquivo anexado) “O meu guri, bom dia! bom dia! deixa eu falar para tu....
O gurizinho lá mano ficou com medo de mandar o trem pelo Uber lá porque o cheiro tava demais mano... ele colocou dentro de duas caixas, tá ligado? Mas mesmo assim tava fedendo demais man
o... aí que acontece mano...
eu fui no corre ali mano, aluguei a moto do Pelezinho não tem? Por r$ 150 real pô! você entendeu? Aí cê arruma esse dinheiro aí pô... porque daí eu vou abastecer a moto aqui por minha conta entendeu
? Aí o aluguel da moto você vai pagar beleza? 150 conto...ai se já descola o dinheiro ai... que eu falei para ele que hora que a moto chegar depois do almoço o dinheiro já está na mão, beleza?

25/08/2021 08:26 - Maicon Roberto de Abreu: PTT- 20210825-WA0028.opus (arquivo anexado) Heim o guri deixa eu fala pru cê.... precisa do dinheiro aí mano pro guri voltar lá tá ligado? r$ 100 reais vê ai agiliza rápido ai!

25/08/2021 08:26 - Maicon Roberto de Abreu: PTT- 20210825-WA0029.opus (arquivo anexado)
Heim deixa eu falar pru cê....Depois se passa 100 reais pru... Mirciel, tá ligado?
Pra bastecer a volta... abasteci a ida agora deu r$ 85 real lá no posto lá entendeu? a ida agora da moto! aí o Mirciel deu 100 real pra ele pra abastecer a volta, tá liga
do? Que vai di XRE pô... bebe pra carai, se tá ligado! e tem os r$ 150 real do aluguel da moto ainda, entendeu? Você tem que arrumar 250 aí entendeu?

25/08/2021 08:27 - Maicon Roberto de Abreu: PTT- 20210825-WA0030.opus (arquivo anexado) “E o cara já até foi, tá ligado? J
á até saiu daqui já... já foi... de tarde negócio tá na mão! Então se já desenrola o dinheiro ai, o 100 real do Miciel já...e os r$ 150 do aluguel da moto, fecho
?
(HC 1023297-07.2021.8.11.0000 – Id. 113929969 - pág. 103).

No contexto delineado, a prisão revela-se como único meio hábil para cessar a atividade ilícita desenvolvida.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, verifica-se que o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública ? ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas ?, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão. Isso porque, em situação similar à dos autos, esta Corte Superior entendeu que, tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, [...] revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública (HC n. 652.443/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/5/2021). [...]
(STJ, HC 686.163/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

[...] A legalidade da custódia cautelar já foi objeto de exame no HC 640.845/CE, de minha relatoria, julgado em 20/4/2021. Na oportunidade, destacou-se que o encarceramento cautelar do recorrente é necessário para a garantia da ordem pública, haja vista os indícios de ser ele integrante de grupo criminoso estruturado, que atuava, de forma permanente e habitual, para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Pacajus e Horizonte, inclusive, por meio de crimes de ameaças, homicídios, assaltos, entre outros. Além do mais, o recorrente é apontado como um dos líderes da organização criminosa, e comandaria os atos ilícitos mesmo quando no presídio. Dos diálogos interceptados,
apurou-se que o réu ordenava, sobretudo, a prática de ações relacionadas ao tráfico de drogas, assalto a bancos e homicídios de rivais, auxiliando, inclusive, no fornecimento de armas e munições
e na indicação de agentes para a prática dos atos. Indicou-se, também, o risco de reiteração delitiva, já que o acusado já responde a outros processos criminais, alguns inclusive já em fase de execução, pela prática de delitos tais quais receptação, roubos majorados e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. [...]
(RHC 133.263/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentação ou em argumentação genérica no decreto de prisão.

De se consignar que “
a prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme

demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...]
(STJ,
AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Assim sendo, condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

De mais a mais, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022